Tribunal: STF
Processo: ARE 1352173
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE INJUNÇÃO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA NÃO CONHECIDA. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. MÉRITO: DIREITO DOS SERVIDORES POLICIAIS MILITARES DE SEREM REMUNERADOS POR MEIO DE SUBSÍDIO. EXERCÍCIO DE DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO NO ART. 144, § 9º C/C ART. 39, § 4º, DA CF/88. PAGAMENTO DO SOLDO EM PARCELA ÚNICA. EXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR REGULAMENTANDO O DIREITO DO IMPETRANTE. PARIDADE ENTRE OS SERVIDORES DA ATIVA E OS INATIVOS. INJUNÇÃO DENEGADA.1. Cumpre esclarecer que para analisar se o impetrante pretende ou não a revisão de sua remuneração a fim de declarar a inadequação da via eleita, existe a necessidade em avaliar os dispositivos constitucionais e normas estaduais que tratam acerca da remuneração dos militares, os quais somente poderão ser verificados quando adentrar ao mérito da demanda.2. Assim, não deve ser conhecida a preliminar de inadequação da via eleita, por entender que tal preliminar confunde-se com o próprio mérito.3. Observa-se que já existe Lei Complementar Estadual nº 351/17 disciplinando o pagamento da remuneração dos policiais em parcela única, por meio do soldo, de forma que pretende o impetrante através do mandado de injunção o direito à paridade com a remuneração/subsídio dos militares da ativa a fim de abarcar determinadas vantagens especiais concedidas especificamente a esses servidores.4. É notório que deve ser assegurado aos inativos e aos pensionistas o direito ao recebimento dos mesmos valores que percebiam na atividade, ou seja, com paridade vencimental, preservando, por conseguinte, o poder aquisitivo do provento ou pensão.5. Todavia, não cabe ao impetrante buscar a paridade de remuneração pela via do mandado de injunção, uma vez que já existe norma estadual prevendo a remuneração em parcela única, que atende satisfatoriamente aos comandos constitucionais dos arts. 39, § 4º e 114, § 9º da CF.6. Dessa forma, já foram incorporadas ao soldo, com a consequente repercussão imediata nos proventos dos inativos que gozam da paridade, todas as vantagens que, independente da nomenclatura, de natureza geral, e como tal extensíveis aos inativos e pensionistas detentores de direito à paridade.7. Ressalte-se ainda que o pagamento de gratificações de natureza especial ao militar na ativa não desnatura o pagamento do soldo como parcela única, pois não há, no art. 39, § 4º, da CF, uma vedação absoluta ao pagamento de outras verbas além do subsídio.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, § 4º, e 144, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente